Tribunal: TJSP
Processo: 1010196-90.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Dívida prescrita – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de indenização por danos morais – Dívida prescrita – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Prescrição fulmina a exigibilidade jurídica da obrigação, tornando-a natural, todavia sem extingui-la – Ausência de provas quanto à efetiva cobrança da dívida pela ré, cujo ônus incumbia ao autor, pela impossibilidade de comprovação de fato negativo – Possibilidade de inscrição do débito em registro desprovido de coercitividade ou publicidade, acessível por iniciativa do próprio devedor, ante a persistência da obrigação – Improcedência do pedido indenizatório, assim como do cominatório para a exclusão do registro – Sucumbência revertida. Recurso parcialmente provido.